Tribunal: TJMT
Processo: 1008128-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008128-14.2020.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REQUERENTE), VENICIUS ANTÔNIO DOS SANTOS (REQUERIDO), BRUNO FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 076.294.681-48 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADONIAS ANGELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 060.988.041-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DOS ADOLESCENTES E A QUEBRA DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INVIABILIDADE – NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE –
AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– PERDA DA CAUTELARIDADE PELO DECURSO DO TEMPO
– NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO COMO MEIO DE PROVA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A medida de internação provisória, tem caráter excepcional e somente se justifica quando constatada nos autos a

presença do
o fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.
No caso, apesar de presentes indícios de autoria e materialidade do ato infracional e, em que pese demonstrada a gravidade dos fatos, em razão do decurso de tempo transcorrido entre a decisão recorrida e a análise do recurso houve a perda da cautelaridade, tornando-se desnecessária a imposição de medidas tão gravosas.

2.

Por tratar-se de medida que infere na liberdade individual do cidadão, adentrando nos aspectos do direito da privacidade, a medida de quebra de sigilo de dados telefônicos somente deve ser deferida quando demonstrada a sua indispensabilidade como meio de prova, o que não se evidenciou no caso dos autos, notadamente após transcurso considerável de tempo desde a consumação do ato infracional.

Recurso desprovido.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

V. A. S. [
VENICIUS ANTÔNIO DOS SANTOS]

B. F. O
[BRUNO FERREIRA OLIVEIRA]

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão do d. juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que no bojo da representação n.o 1264-33.2020.8.11.0046 – código 147797,
negou o pedido de internação provisória
dos adolescentes
V. A. S.
e
B. F. O.
,

a quem se imputa a prática, em tese, de ato infracional análogo ao crime do art. 121, §2o, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP; bem assim,
indeferiu o pleito de quebra de sigilo dos dados telemáticos dos aparelhos celulares

apreendidos com os adolescentes.

Nas razões recursais de ID 39291953, o agravante sustenta
a necessidade da medida cautelar de internação provisória para garantia da ordem pública
, porquanto os adolescentes praticaram ato infracional reputado gravíssimo, que envolve violência contra pessoa e, além disso, seriam contumazes na prática de atos infracionais e estariam tentando ingressar na facção criminosa intitulada Comando Vermelho.

Nesse mesmo aspecto, acrescenta a
imprescindibilidade da quebra de sigilo de dados telefônicos
, os quais acredita sejam os meios de prova capazes de elucidar a motivação da tentativa de homicídio, confirmando-se (ou não) a propalada inserção dos inimputáveis no crime organizado.

Nesses termos, pugna pela
antecipação dos efeitos da tutela
para que sejam decretadas a internação provisória dos adolescentes, bem como a quebra de sigilo de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos. E,
no mérito
, requer a confirmação da tutela antecipada, provendo-se o recurso de agravo para reformar em definitivo a r. decisão singular hostilizada.

Na decisão de ID 80825489 a liminar foi
indeferida
. Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer escrito no ID 137056161, opinando pelo conhecimento e
provimento
do agravo.

Após, o julgamento foi convertido em diligência afim de realizar a intimação dos agravados e oportunizar a apresentação de contrarrazões (ID 134063152); no entanto, conforme informações obtidas por meio do ID 159093179, que detalha o cumprimento da carta de ordem, não houve manifestação da defesa.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o órgão ministerial ofereceu representação em desfavor dos adolescentes
VENICIUS ANTÔNIO DOS SANTOS e BRUNO FERREIRA OLIVEIRA
porque, em tese, estariam envolvidos na prática do ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do CP, na forma tentada.

Em razão da gravidade dos fatos e, pautado na manutenção da ordem pública, o Ministério Público requereu a internação provisória dos adolescentes e a quebra de sigilo dos dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos com eles. No entanto, o pedido restou indeferido, porque, no entender do d. Juiz
a quo
a medida se mostra desnecessária, por “
trata-se de adolescentes de apenas 16 anos de idade, sendo que, a priori, a conduta delitiva narrada é fato isolado na vida destes” sic
ID 39291968, pág. 3-6 .

Além disso, quanto ao pedido de quebra de sigilo de dados, o Magistrado singular, fundamentou a negativa em razão da ausência de indícios mínimos que justificassem o uso da medida, que deve ser tida como último meio para obtenção de prova.

Irresignado, o
Parquet
pugna pela reforma da decisão.

Nada obstante, tenho que
o pedido ministerial,
nesse momento
, se mostra inoportuno
.

Isso porque, o ECA, ao tratar do procedimento para a apuração da prática de atos infracionais, prevê o instituto da internação provisória como
medida de caráter excepcional
, a qual depende da presença de requisitos autorizadores símiles aos das prisões cautelares do processo penal, quais sejam,
o fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, previstos no art. 108, parágrafo único e no art. 174, ambos do ECA.

O referido art. 108, parágrafo único, da Lei 8.069/90, prevê que a decisão de internação provisória do adolescente infrator deverá ser fundamentada e basear-se em
indícios suficientes de autoria e materialidade
. Já o art. 174, do mesmo diploma legal, estabelece que,
pela gravidade do ato infracional e a sua repercussão social
, deve o adolescente permanecer internado provisoriamente para a
garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública
.

Outrossim, com relação ao pedido de
decretação de quebra de sigilo de dados
, embora não se tenha disciplina específica acerca da aplicação de tal instituto aos procedimentos para apuração de atos infracionais, é certo que, essa medida, considerando a interferência em direito fundamental do indivíduo, consistente no direito à intimidade e privacidade, deve se pautar em indicativos seguros da prática do ato infracional e da imperiosa necessidade do acesso aos dados protegidos pelo sigilo para a obtenção dos elementos de prova.

No caso dos autos, constata-se a existência de indícios de autoria e de materialidade, porquanto os elementos angariados nos autos dão conta de que adolescentes, por meio de dissimulação, teriam tentado ceifar a vida da vítima, com o uso de arma branca, atraindo-a para lugar deserto e escuro, com o objetivo de serem aceitos na facção Comando Vermelho.

Além disso, conforme se extrai da análise do inquérito policial, quando foi apreendido, o adolescente
BRUNO
estaria em posse da arma utilizada no ato infracional e teria relatado aos Policias Militares, responsáveis pela sua apreensão, que premeditou a conduta.

Contudo, em relação ao
periculum libertatis
, inobstante a reprovabilidade da conduta imputada, não há indicativos concretos e, principalmente,
contemporâneos
que justifiquem,
atualmente
, a internação provisória dos adolescentes, pois, o fato ilícito ocorreu em
30 de março de 2020
, ou seja,
há mais de três anos
, sendo que os agravados foram colocados em no ato de homologação da apreensão em flagrante, em 31 de março de 2020 e, desde então não se tem notícias, nos autos, que demonstrem a reiteração delitiva dos adolescentes.

Dentro dessa perspectiva, não ignoro a
diligente atuação do Ministério Público que, tão logo tomou conhecimento do indeferimento do pedido em primeira instância, o impugnou. Entretanto, as adversidades decorrentes do próprio fluxo processual, resultaram no longo decurso de tempo até a atual manifestação jurisdicional, transcurso este que afasta, a princípio, a necessidade da medida.

Assim, em que pese a presença de indícios de materialidade e autoria que, a princípio, seriam hábeis para fundamentar o decreto de internação provisória, é imperioso se observar, em atenção ao entendimento do STJ, que “
a decisão que decreta a internação antes da sentença deve demonstrar não só os indícios suficientes de autoria e materialidade, mas também a necessidade imperiosa da medida”
ex vi STJ – Habeas Corpus n. 157.364/SP, relatada pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1606/2011, DJe 28.06.2011
.

Em sendo assim, atento ao transcurso considerável de tempo percorrido entre o ato infracional supostamente praticado pelos adolescentes, e conquanto não ignore a presença de
fumus comissi delicti
,
considero inviável a pretensão do Ministério Público para decretar-lhe a internação provisória e a quebra do sigilo de dados.

Nesse sentido:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – GRAVIDADE ABSTRATA QUE NÃO JUSTIFICA A MEDIDA – AUSÊNCIA DE ATUALIDADE – FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS – AGRAVO DESPROVIDO. Por ser medida excepcional, a internação provisória deve ser amparada em elementos concretos que demonstrem a real imperiosidade da medida, não podendo ser fundamentada na gravidade abstrata do ato infracional perpetrado, notadamente quando ocorrido há mais de 2 (dois) anos. (TJMT, N.U 1002122- 88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

Ademais, acrescenta-se que, em relação ao pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores já se firmou no sentido de que somente deverá ser decretada a realização de tal medida quando restar seguramente comprovada que a prova que se pretende obter não puder ser feita por outros meios, menos invasivos, disponíveis ao órgão acusado.

Para o STJ, a ordem judicial de quebra sigilo de dados informáticos ou telefônicos deve estar fundamentada em
circunstâncias que denotem a existência de interesse público relevante, a decisão seja proferida por autoridade judicial competente, com fundamentação suficiente, na qual se justifique a necessidade da medida para fins de investigação criminal ou de instrução processual criminal, sempre lastreada em indícios mínimos que indiquem a configuração de suposta ocorrência de crime sujeito à ação penal pública, ex vi
AgRg no RMS n. 67.386/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.

Partindo desses pressupostos, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, no caso em que não ficar demonstrada a
indispensabilidade da medida de quebra de sigilo telefônico como meio de prova
, a decisão que a determina evidencia constrangimento ilegal aos investigados. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. QUADRILHA OU BANDO. ALEGAÇÕES SEGUNDO AS QUAIS: A DECISÃO QUE AUTORIZOU A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO, BEM COMO AS QUE DETERMINARAM A PRORROGAÇÃO DA MEDIDA, CARECEM DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE. MEDIDA AUTORIZADA COM BASE EM FUNDAMENTOS GENÉRICOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA, MANTIDO O CONHECIMENTO DO AGRAVO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, COM EXTENSÃO AOS CORRÉUS.

1. O sigilo das comunicações telefônicas, assegurado pelo art. 5.o, inciso XII, da Constituição da República, não constitui direito individual absoluto, podendo ser afastado em hipóteses excepcionais. 2. Este Tribunal Superior admite que seja afastado o sigilo das comunicações telefônicas, em caráter excepcional, desde que observados os critérios estabelecidos na Lei n. 9.296/1996. 3. In casu, o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de afastamento do sigilo das linhas telefônicas do Recorrente limitando-se a referir-se às razões do requerimento da Autoridade Policial e à concordância do membro do Ministério Público, mas sem trazer fundamentação própria e sem demonstrar a imprescindibilidade da medida excepcional para as investigações. Na mesma linha, seguiram-se as decisões que prorrogaram o monitoramento telefônico. 4. De fato, o Magistrado singular restringiu-se a mencionar genericamente que "[a] documentação carreada aos autos traz indícios de que os mencionados indivíduos estão envolvidos com o crime organizado, notadamente o tráfico de drogas. Outrossim, não é possível a obtenção de provas por qualquer outro meio, senão a quebra do sigilo telefônico, sendo certo que a infração penal em questão é punida com reclusão
". Desse modo, não demonstrada a indispensabilidade da medida como meio de prova, evidencia-se o constrangimento ilegal apontado
. 5. Tal nulidade, ocorrida ainda no início da fase investigatória, contaminou todas as demais provas produzidas, que são delas derivadas, impondo-se a anulação integral do processo e absolvição dos Agravantes, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, pela ausência de provas válidas da autoria delitiva. 6 (...) (AgRg no AREsp n. 1.751.407/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Dessa forma, considerando que
no caso

concreto não ficou demonstrada a indispensabilidade da medida
, circunstância que se enfraquece ainda mais ao se considerar o lapso prolongado de tempo implementado desde a consumação do ato infracional, conjugando com o entendimento do magistrado singular, não vejo como prosperar a pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para
manter incólume a d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos Autos de apreensão em flagrante por ato infracional no 0001264-33.2020.811.0046
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023